Tribunal: TJDFT
Processo: 0748575-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748575-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GLEIZE FREITAS RAMOS IMPETRANTE: EDSON RIBEIRO AMARAL JÚNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, impetrado em favor de GLEIZE FREITAS RAMOS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 66189660), o impetrante pretende, em resumo, a concessão da ordem para que seja determinado ao Serviço Psicossocial da Vara de Execuções Penais, que apresente o relatório solicitado pelo Juízo, para apreciação do pedido de prisão domiciliar. Informações catalogadas (ID 66480573). A d. 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficia para que seja reconhecida a perda de objeto do writ (ID 67014816). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, conforme parecer da d. Procuradoria de Justiça e consulta aos autos da execução penal da paciente (SEEU no 0402274-83.2022.8.07.0015), em 21.11.2024, a Coordenadoria Psicossocial Judiciária juntou aos autos o Relatório Psicossocial solicitado pelo Juízo. Consta, ainda, que o Ministério Público já se manifestou pelo deferimento do benefício de Prisão Domiciliar Humanitária à paciente, em razão da sua imprescindibilidade aos cuidados dos seus filhos menores, estando os autos apenas aguardando a decisão judicial sobre o pedido. Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de dezembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator